Tribunal: TJBA
Processo: 0004791-96.2004.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0004791-96.2004.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREUSA MARTINS DE CARVALHO GUIMARAES

Advogado(s)
:
ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI, SARA ALEXANDRINA DOS SANTOS CARVALHO, MATHEUS MORAES SACRAMENTO

APELADO: Marcos Antonio de Tal e outros (2)

Advogado(s)
:
OLIVIA PATERNOSTRO FERREIRA DE CASTRO, ANA PAULA CAMPOS SA

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE.
LITIGANTES QUE APRESENTAM JUSTO TÍTULO COMO FUNDAMENTO DA CONDIÇÃO DE POSSUIDORES. CRITÉRIO DA MELHOR POSSE.
QUESTÕES PENDENTES
INDISPENSÁVEIS
AO JULGAMENTO DO MÉRITO
. CAUSA
QUE NÃO ESTAVA
MADURA
QUANDO PROLATADA A SENTENÇA.

NÃO CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 355, I DO CPC INSTRUÇÃO NECESSÁRIA.
SENTENÇA ANULADA.
MANUTENÇÃO DO APELADO NA POSSE.
QUIETA NON MOVERE.

1. Pelo que consta dos autos, a ação foi inicialmente proposta
em agosto de 2004
contra
Marcos Ant
ô
nio de Tal e Carlos Dias de tal, estes que, segundo a autora, foram apontados por aqueles que realizavam obra
n
a oportunidade em que constatou o esbulho
(e
m 31/07/2004
)

do imóvel que afirma lhe pertencer e que era por ela possuído até o aludido evento.
Referido imóvel é identificado como L
ote nº 5, quadra 3, do Loteamento Marisol, em Lauro de Freitas,
matriculado no Cartório de Registro de Imóveis daquela cidade sob a matrícula nº
8.354

2. No curso do processo, quando o oficial de justiça
ainda
tentava citar os demandados
já em agosto de 2011 (sete anos após o ajuizamento da ação)
, constatou que a pessoa de
Marcos Lobão Campos
ocupava o imóvel em questão, oportunidade em que este informou que Marcos Antônio lhe havia vendido o imóvel. Após isso, a autora da ação aditou a inicial para incluir
Marcos Lobão Campos
no polo passivo
,
este

que foi regularmente citado
em 11/12/2014,
e que aduziu que sua posse
sobre o mesmo bem (L
ote nº 5, quadra 3, do Loteamento Marisol, em Lauro de Freitas
)

decorre da propriedade regularmente adquirida
mediante
escritura pública levada a registro no cartório de imóveis de Lauro de Freitas em 17/11/2003
perante a matrícula nº 13.621.

3. N
o momento da prolação da sentença a causa não estava madura para julgamento. Diferentemente do que pontuou o juízo
a quo
, há nos autos elementos que evidenciam que a autora da ação era possuidora do imóvel, já que a testemunha compromissada depôs em juíz
o
, em audiência
realizada antes da angularização do processo,
no sentido de que realizava limpezas no terreno a manto dela até maio de 2004, quando do início das obras
que segundo a autora caracterizaram o esbulho
.

4
.
É evidente, portanto,
que
embora o escopo da ação não seja definir quem é o proprietário do
imóvel
, a análise dos títulos apresentados
pela autora e pelo terceiro réu

(que se relacionam ao mesmo bem
mas com matrículas diferentes perante o mesmo Cartório
de Registro Imobiliário) é matéria indispensável à definição de que tem a melhor posse, critério a ser observado em casos como o presente.
Precedentes do STJ.

5
. Considerando que a sentença
de mérito
foi prolatada sem que tenha havido regular instrução,
que se afigura
indispensável
ao julgamento do mérito da causa, de rigor sua anulação.

6.
Diante do extenso lapso temporal
decorrido desde o ajuizamento da ação (15 anos) e
considerando que

a
relação de direito
não está s
uficientemente esclarecida,

recomenda-se a manutenção da situação fática
que se verifica desde
a
época do ajuizamento da ação até os dias atuais
em obediência
à norma insculpida no art. 1.211 do Código Civil de 2002
,
motivo pelo qual

o
apelado MA
COS LOBÃO CAMPOS
deve ser mantido

na posse do bem
imóvel de que trata este feito.

7
.
Apelação provida
em parte
para anular a sentença.
Apelado mantido na posse.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004791-96.2004.8.05.0150
, em que figuram como apelante
CREUSA MARTINS DE CARVALHO GUIMARÃES
e como apelada
Marcos Antonio de Tal e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA
nos termos do voto do relator.